Tribunal: STF
Processo: ARE 1600988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DECORRENTE DA REPRODUÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
- Sobre o dever imposto aos magistrados de fundamentar as suas decisões, não se pode perder de vista as seguintes vedações: (i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (ii) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; e (iii) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, corresponde à obrigação de o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de o recurso não ser conhecido.
- A reprodução de decisão anterior, em que fundamentada a impossibilidade de se privilegiar o princípio da menor onerosidade ao devedor, em detrimento sobre o que prescreve que a execução deve ser realizada no interesse do credor, não configura ausência de fundamentação, tampouco obscuridade, sobretudo porque muito bem aponta para impossibilidade de acolhimento da pretensão, uma vez que o recorrente apenas invocou de forma genérica a aplicação do princípio pretendido. Conforme bem anotou o il. Des. Miguel Ângelo da Silva por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração n. 5019148-67.2021.8.21.7000/RS, a reprodução dos fundamentos de decisão unipessoal anterior com o fito de evitar despicienda tautologia, não configura ausência de fundamentação, na medida em que "a motivação per relationem não se confunde com ausência de motivação do ato decisório" e, "por conseguinte, não pode ser tachado de desfundamentado", notadamente porque se cuida de "praxe processual admitida pela doutrina e jurisprudência, a qual não dá azo a ofensa ou malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88"
- De mais a mais, a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal de Federal tem proclamado que a reprodução dos fundamentos declinados em parecer ou manifestação do agente do Ministério Público, ao atuar como custos legis, atende à exigência do preceito constitucional que impõe a fundamentação das decisões judiciais.
MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES.
- Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
- Na hipótese em tela, não se vislumbram circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) sobre o que prescreve que a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797, CPC), especialmente diante das particularidades que envolvem os imóveis penhorados. Não se podendo perder de vista, ao menos nesse momento processual, que eventual substituição, na forma pretendida pelo recorrente, culminaria na garantia tão somente de imóvel que conta com diversos arrestos, o que não depõe favoravelmente à tese de sua suficiência para garantia do débito.
- Sendo assim, ausentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade sobre o que prescreve que a execução deve ser realizada no interesse do credor, devem ser mantidos, ao menos por ora, os efeitos da decisão combatida.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Inicialmente, colaciona-se o seguinte trecho da decisão agravada (eDOC-45, p. 3):

“(...) Ante o exposto, (I) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o AI 791.292/PE (Tema 339 do STF), e (II) NÃO O ADMITO, quanto à questão remanescente.”

Assim, quanto à questão pendente de apreciação nesta Suprema Corte, verifica-se que a parte recorrente não indicou qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente